Tribunal: TJBA
Processo: 0500066-52.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500066-52.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: PROTASIO SOUVENIR RAMOS PEREIRA Advogado(s):MICHELE NOGUEIRA DE SOUZA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 302, CAPUT, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE, APLICANDO O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA VIRTUAL, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE POSSÍVEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SEJA RETROATIVA VIRTUAL, SEJA DA PENA EM ABSTRATO, QUE NÃO PODERIA SER DECLARADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ministerial, interposto em face de sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, o qual fora fora denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, pelo advento da prescrição retroativa virtual. 2. No que se refere ao cabimento da prescrição, em sua modalidade antecipada ou virtual, esta Relatora, embora não desconheça os termos do enunciado da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça ("É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".), entende ser aplicável tal instituto, quando, na análise do caso em concreto, for constatado, de logo, que o resultado alcançado resultará inócuo, em face da real possibilidade de se aplicar ao final de toda instrução criminal a prescrição retroativa, diante da pena aplicada. No entanto, em sede de Segundo Grau de jurisdição, deixo de aplicar o referido instituto, em homenagem ao princípio do colegiado, considerando o posicionamento adotado por esta turma julgadora, que encampa o entendimento consolidado na súmula acima mencionada. 3. Ademais, depreende-se que, ainda que fosse aplicável o instituto da prescrição virtual, não o seria em relação ao ora recorrido, uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), no qual fora apontado, de forma expressa, elementos que teriam o potencial de caracterizar, se comprovados, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 59 do Código Penal, tais como a “culpabilidade” e/ou “circunstâncias do crime”, ao descrever que “é possível notar através das imagens concedidas pela FERMACON que o denunciado não teve o devido cuidado em observar a existência de pedestres ou ciclistas na via. Ademais, logo após atropelar a vítima, o denunciado engatou a marcha ré atropelando-a mais uma vez”. 4. Ressalte-se que, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis sustentadas pela acusação, e, por conseguinte, da possibilidade de a reprimenda eventualmente fixada restar superior ao patamar mínimo previsto à espécie, que, consoante dispõe o art. 302 da Lei de Trânsito brasileiro, corresponde a 2 (dois) anos de detenção, acaso acolhidos os termos exatos da exordial acusatória e considerada negativa ao menos 1 (uma) das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal, o prazo prescricional corresponderia a 8 (oito) anos, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. 5. Nesta senda, ao inferir-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia 25/01/2019 e que inexistem outras causas interruptivas da prescrição (art. 117 do Código Penal), acaso regulada pela sanção eventualmente fixada na sentença, nos termos do § 1º, do art. 110, do Código Penal, e, em sendo esta superior a 2 (dois) anos de detenção, a pretensão punitiva estatal não restaria fulminada em decorrência da prescrição retroativa, nem mesmo na data do julgamento deste recurso, conquanto a extinção da punibilidade só poderia ser reconhecida se eventual sentença condenatória fosse publicada após 25/01/2027, o que conduz à necessidade de anulação da decisão recorrida e devolução do processo à origem para prosseguimento do feito. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500066-52.2019.8.05.0256, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido PROTÁSIO SOUVENIR RAMOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.